Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-27.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Arthur Alves Ferreira contra sentença (Id 28896260) do juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Allan Nunes Guerra, tabelião titular do cartório do 4o ofício de notas, protesto de títulos, registro civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas de Brazlândia, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (...) Narra o auto, em síntese, que o requerido incorre no dever de indenizar danos morais por si causados em decorrência de ter lançado no exercício do Oficialato de Notas respectivo o abono de sinal em procuração que descobriu-se ser falsa. Em contestação ID 68472598 a parte requerida argumenta que não pode ser responsabilizada pela falsidade ideológica da procuração indigitada falsa, pois apenas abonou o sinal identificador de preposto do cartório em que lavrada a procuração, em conformidade com a assinatura ostensivamente aposta na procuração e no respectivo cartão de assinaturas do Cadastro Nacional de Sinal Público. Pugna então pela improcedência dos pedidos. Em réplica ID 70425302 o autor reitera o pedido de gratuidade de justiça e reitera as questões de fato e de direito lançadas na exordial. (...) No mérito, assiste razão ao requerido. O abono de sinal público decorre da autenticidade por semelhança do sinal havido em contraponto com o paradigma registrado no Cadastro Nacional de Sinal Público. Não diz respeito a validade ou veracidade do documento público lavrado por outro oficial de outro Estado da Federação. Assim, o oficial requerido não incorreu em ilícito quando reconheceu a autenticidade da assinatura da escrivã Thais Queiroz de Oliveira, tanto porque a assinatura havida na procuração ID 61212448 é de fato semelhante a assinatura registrada (ID 68472606) como porque o selo de autenticação indica que a procuração foi de fato lavrada naquele tabelionato baiano, conforme espelho ID 68472611. Note-se que no espelho de autenticidade consta inclusive o nome do outorgante. Nesse giro, não é possível imputar ao requerido a responsabilidade pela falsidade ideológica subjacente à lavratura da procuração, pois, repito, o abono de sinal público não guarda qualquer pertinência com o exame de veracidade dos fatos subjacentes ao documento abonado. Se há de se cogitar da reponsabilidade de algum Cartório Extrajudicial pelo falso, tal deve ser imputada exclusivamente ao oficial responsável pela lavratura da procuração indigitada ilegítima. Em face do exposto, a parte requerida não praticou qualquer ilícito e não incorre, portanto, no dever de indenizar danos materiais ou morais, especialmente porque não é responsável pela veracidade e autenticidade dos fatos e declarações havidos na procuração abonada, mas tão somente quanto a autenticidade do sinal público abonado. Nos autos, inclusive, não há qualquer documento que indique, mesmo que indiretamente, que o sinal público em questão seja inautêntico; do que se conclui que o requerido não incorreu em erro, tampouco em culpa ou dolo que lhe impute o dano verberado pelo autor. Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Irresignado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 28896265), reitera os argumentos trazidos na exordial afirmando que comprovou a responsabilidade do réu pelo “abono do reconhecimento de firma que ensejou a transferência do veículo”, bem como que “o fato de ter delegado o abono no reconhecimento de firma para a escrevente não lhe exime de responsabilidade”. Argumenta que a falsificação da assinatura reconhecida como verdadeira pelo tabelião é grotesca, sendo evidente a falta de semelhança da assinatura lançada na procuração e a constante do documento de identificação do outorgante, o que evidenciaria a culpa do réu pela falta de diligência. Ao mesmo tempo, aponta o disposto no art. 22 da lei 8.935/1994 e no art. 37, §6o, da CRFB/88, para fundamentar a “natureza objetiva da responsabilidade dos oficiais das serventias extrajudiciais, os quais devem responder pelos danos causados aos usuários de seus serviços independentemente da prova de culpa ou dolo de seus agentes”. Sustenta a existência de nexo de causalidade entre as falhas cometidas pelo recorrido e os danos causados ao apelante, que seriam inegáveis porquanto, ao se deixar ludibriar por falsários, a escrevente do aludido ofício de notas permitiu fosse abonada a procuração ao reconhecer como verdadeira a assinatura notoriamente falsa, dando ensejo à sua posterior utilização por parte dos estelionatários. Requer, ao final seja “CONHECIDO e PROVIDO para que seja reformada a r. sentença para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao Recorrente, pelas razões acima invocadas”. Preparo devidamente recolhido (Id 28896266 e 28896267). Em contrarrazões (Id 28896272), pugna o apelado pelo não conhecimento do recurso interposto, por falta de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento. Instado a se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento ofertada pelo apelado (Id 29608364), o apelante peticionou no Id 30118816 alegando ter satisfeito os requisitos de admissibilidade recursal quando atacou a sentença que não reconheceu a negligência do réu, embora este a tenha confessado. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, como apontado pelo apelado em contrarrazões, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Equivocadamente o apelante reitera a tese de negligência do réu no reconhecimento da firma do outorgante, o que lhe teria causado danos morais e materiais. É manifesta, contudo, a falta de congruência e de coerência das razões recursais que se limitam a articular alegações dissociadas dos fundamentos da sentença, reiterando os fundamentos trazidos na petição inicial. Conforme o decisum ora atacado, o juízo a quo acolheu a tese da contestação: o tabelião, ora apelado – com base no selo de autenticação da procuração –, reconheceu apenas a firma da escrivã de outro cartório extrajudicial, que, por sua vez, havia reconhecido a firma do outorgante da procuração. Claro, portanto, que o ato imputado ao recorrido na apelação não corresponde ao analisado pelo julgador primário, já que este concluiu pela licitude do abono da firma da escrivã do outro cartório extrajudicial e não da assinatura do outorgante, como insiste o autor. Deveria o apelante ter se contraposto a esse argumento utilizado na decisão de origem, de que a assinatura reconhecida como verdadeira pelo réu era a da escrivã Thais Queiroz de Oliveira do cartório de outro Estado da Federação e não a do outorgado. Como se verifica pelos trechos a seguir colacionados, o decisum baseou-se no fato de que a discussão não dizia respeito à validade ou veracidade do documento público lavrado por outro oficial de outro Estado, mas à validade do reconhecimento da autenticidade da assinatura da escrivã, não se podendo imputar responsabilidade ao réu pela falsidade subjacente à lavratura da procuração. O abono de sinal público decorre da autenticidade por semelhança do sinal havido em contraponto com o paradigma registrado no Cadastro Nacional de Sinal Público. Não diz respeito a validade ou veracidade do documento público lavrado por outro oficial de outro Estado da Federação. Assim, o oficial requerido não incorreu em ilícito quando reconheceu a autenticidade da assinatura da escrivã Thais Queiroz de Oliveira, tanto porque a assinatura havida na procuração ID 61212448 é de fato semelhante a assinatura registrada (ID 68472606) como porque o selo de autenticação indica que a procuração foi de fato lavrada naquele tabelionato baiano, conforme espelho ID 68472611. Note-se que no espelho de autenticidade consta inclusive o nome do outorgante. Nesse giro, não é possível imputar ao requerido a responsabilidade pela falsidade ideológica subjacente à lavratura da procuração, pois, repito, o abono de sinal público não guarda qualquer pertinência com o exame de veracidade dos fatos subjacentes ao documento abonado. Se há de se cogitar da reponsabilidade de algum Cartório Extrajudicial pelo falso, tal deve ser imputada exclusivamente ao oficial responsável pela lavratura da procuração indigitada ilegítima. Concluiu, assim, o julgador primário que essa responsabilidade deveria ser imputada ao oficial responsável pela lavratura da procuração, e não ao réu, que se limitou a atestar a autenticidade da assinatura da escrivã que lavrou a procuração e, portanto, reconheceu como verdadeira a assinatura do outorgante, que se comprovou ter sido falsificada. Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pelo apelante. Nem mesmo em sua manifestação à preliminar aventada pelo apelado em contrarrazões o apelante conseguiu trazer fundamentos que atacassem o entendimento firmado pelo juízo a quo, demonstrando, pelo contrário, sua incompreensão dos motivos apresentados na decisão atacada. Alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o fundamento considerado para o indeferimento dos pleitos autorais. Por isso, a decisão apelada se mantém incólume. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos que não se relacionam com a fundamentação adotada, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. Verifico que o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da sentença. Desse modo, não atende ao requisito da regularidade formal. Portanto, há inegável inobservância do princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 1o de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora